Tribunal: CARF
Processo: 13151.720014/2015-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13151.720014/2015-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.733 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
JUCHEM & JUCHEM LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. INDEFERIMENTO. FALHAS NO
SISTEMA.
O indeferimento da opção à inclusão no Simples Nacional ocasionado por
falha nos sistemas de geração de documento de arrecadação que levam a
pessoa jurídica, na tentativa de regularizar seus débitos dentro do prazo
estabelecido pelas normas vigentes, a efetuar recolhimentos para órgão
arrecadador diferente daquele que é devedor deve ser cancelado e sua adesão
confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário e deferir a opção da recorrente para ingresso no regime do Simples Nacional
no ano calendário de 2015.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13151.720014/2015-56
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13151.720014/2015-56

Trata o presente processo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional, por
bem relatar os fatos, copio o Relatório da Resolução n° 1402-001.281, prolatada por esta C.
Turma, por ocasião do julgamento do recurso voluntário apresentado:
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 03-70.381 - 4a Turma da
DRJ/BSB, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do indeferimento,
constante do "Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional" de fl. 24 (data
de registro em 09/02/2015), que não acatou a solicitação de opção pelo Simples
Nacional formalizado pelo contribuinte em 29/01/2015.
A opção foi indeferida em virtude de existir o débito inscrito em Dívida Ativa da União
(Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN) a título de SIMPLES NACIONAL
(código 1507) n° de inscrição 1241400384030 (processo n° 10183.512053/2014¬35); o
qual não se encontrava com a exigibilidade suspensa, com fundamento no inciso V,
artigo 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Cientificada dessa pendência a pessoa jurídica interessada apresentou em 11/02/2015 a
manifestação de inconformidade de fls. 02/04 protestando, em síntese, que foi
solucionado até a data limite para deferimento da opção.
Anexa documentos a sua defesa e, solicita o seu enquadramento no Simples Nacional.
É o relatório.
Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 4a Turma da DRJ/BSB, por meio do Acórdão no 03-70.381, julgou a Manifestação de
Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2015
OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INDEFERIMENTO.
É cabível o indeferimento da opção pelo Simples Nacional formulado pelas pessoas
jurídicas que tenham débitos, sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, na data limite estipulada para
formular a opção.
Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes fundamentos:
1. O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional para o
ano de 2015 em virtude da existência de débito inscrito em Dívida Ativa da União que o
contribuinte integralmente contesta.
2. A Lei Complementar n° 123, de 2006, estabelece em seu artigo 17, inciso V,
condição impeditiva para recolher tributos na sistemática do Simples Nacional a
existência de débitos:
Lei Complementar n° 123/2006
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13151.720014/2015-56

(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
3. Consoante o que dispõe a Resolução CGSN n° 94, de 29 de novembro de 2011, tal
impedimento era passível de regularização, desde que tal regularização se desse no
mesmo prazo concedido para fazer a opção pelo Simples Nacional:
Resolução CGSN n° 94/2011
Art. 6° A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar n° 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1° A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no §5°. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, § 2°)
§ 2° Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
- regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
- efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
(... )
4. Excepcionalmente para o ano de 2015 o prazo para regularização das pendências
motivadoras dos indeferimentos da opções dos contribuintes pelo Simples Nacional
encerrou-se em 06/02/2015, conforme notícia a seguir transcrita assinada pela
Secretaria-Executiva do Comitê Gestor do Simples
Nacional no sítio do Simples Nacional (http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Noticias/NoticiaCompl eta.aspx?id=14bb352c-3e65-4ba2-ba76-20de6d004f01):
Prazo de opção pelo Simples Nacional termina hoje, 30 de janeiro - 30/01/2015
Os pedidos de opção pelo Simples Nacional para empresas em atividade, com validade
para 2015, poderão ser feitos até às 23h59m do dia 30/01/2015, horário de Brasília.
Eventuais pendências junto à Receita Federal do Brasil não impedem a formalização do
pedido de opção, mas referidas pendências devem ser resolvidas até o dia 06/02/2015,
sob pena de causar o indeferimento do pedido.
Não há necessidade de o contribuinte comparecer às unidades de atendimento da
Receita Federal. A maior parte das pendências pode ser resolvida pela Internet, a
exemplo dos pedidos de parcelamento. Importante destacar que o pedido de
parcelamento, para ser deferido, deve ter a primeira parcela paga até dois dias antes do
prazo final para regularização. Ou seja, na hipótese de parcelamento, o valor da entrada
deve ser pago até o dia 04/02/2015.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13151.720014/2015-56

As multas relativas à GFIP que se enquadrem na hipótese de anistia, em face do
disposto nos artigos 48 a 50 a Lei n° 13.097/2014, não impedirão, por si só, o
deferimento do pedido de opção.
O resultado final da opção será divulgado dia 13 de fevereiro de 2015, no item Simples
- Serviços > Opção > Acompanhamento da formalização da opção pelo Simples
Nacional.
SECRETARIA-EXECUTIVA DO COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL
5. No caso em exame, a 'Informação Fiscal SEORT/DRF - Cuiabá N° 0060/2015' de fls.
32 a 34, prestada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cuiabá -MT, esclarece
a questão posta nos autos, informando que não houve a regularização das pendências no
prazo estabelecido pela legislação; motivo pelo qual a adoto como razão de decidir no
presente voto:
Informação Fiscal SEORT/DRF - Cuiabá N° 0060/2015
1. O contribuinte acima identificado efetuou Solicitação de Opção pelo Simples
Nacional para o ano-calendário de 2015 na data de 29/01/15, dentro, portanto, do prazo
legal (fl. 24).
2. A Solicitação efetuada pelo contribuinte foi indeferida por meio de Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 24), pela existência de pendência(s)
referente(s) a débito inscrito em Dívida Ativa da União (Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional), cuja exigibilidade não se encontrava suspensa.
(...)
9. No presente processo não consta a cópia do protocolo do pedido de baixa do débito
apontado como impeditivo ao ingresso no Simples Nacional, conforme alegado pelo
contribuinte. Entretanto, o contribuinte apresentou as cópias dos comprovantes de
pagamento referentes ao débito impeditivo ao ingresso no Simples Nacional.
10. Em relação aos comprovantes apresentados pelo contribuinte cabem as
considerações a seguir.
11. O débito impeditivo ao ingresso no Simples Nacional se refere à Inscrição em DAU
n° 12.4.14.003840-30 (fls. 28 a 30), composta dos seguintes débitos: Simples Nacional
período de apuração 05/12 (valor de principal R$ 993,47) e Simples Nacional período
de apuração 07/12 (valor de principal R$ 1.584,02).
12. Sendo que a Inscrição em DAU ocorreu na data de 04/07/2014 (fl. 28).
13. Em anexo à Impugnação apresentada o contribuinte apresenta comprovantes
referentes a dois pagamentos efetuados na data de 30/09/2014 (fl. 22): pagamento no
valor total de R$ 1.383,70 e pagamento no valor de R$ 2.184,52.
14. Em consulta aos sistemas de informação disponíveis para a Receita Federal do
Brasil (fl. 31), verificam-se as seguintes informações a respeito dos pagamentos
efetuados pelo contribuinte na data de 30/09/14: o pagamento no valor total de R$
1.383,70 se refere ao Simples Nacional do período de apuração 05/12 (valor de
principal R$ 993,47) e o pagamento no valor total de R$ 2.184,52 se refere ao Simples
Nacional do período de apuração 07/12 (valor de principal R$ 1.584,02).
15. Sendo que ambos os pagamentos referidos no parágrafo anterior se encontram sem
alocações.
16. Conforme já relatado, em relação à Inscrição DAU n° 12.4.14.003840-30 (fls. 28 a
30), composta dos débitos de Simples Nacional período de apuração 05/12 (valor de
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13151.720014/2015-56

principal R$ 993,47) e Simples Nacional período de apuração 07/12 (valor de principal
R$ 1.584,02), a data da inscrição em DAU foi 04/07/14. E os pagamentos efetuados
pelo contribuinte referente aos débitos de Simples Nacional de período de apuração
05/12 e 07/12 (débitos que constam da Inscrição DAU n° 12.4.14.003840-30)
ocorreram apenas na data de 30/09/2014.
17. Ou seja, os pagamentos foram efetuados pelo contribuinte no âmbito da Receita
Federal do Brasil, sendo que na data em que foram efetuados os pagamentos os débitos
já se encontravam inscritos em Dívida Ativa da União.
18. Não houve, portanto, a regularização das pendências no prazo estabelecido pela
Legislação.
(...) (Sublinhados acrescidos)
6. Pelas telas de fls. 28 a 30, retiradas dos sistemas internos da PGFN (consulta em
13/02/2015), constata-se que, na data limite de 06/02/2015 permitida pela legislação que
rege o Simples Nacional para o contribuinte regularizar as pendências que impediram a
sua inclusão nesse regime de apuração a partir do ano de 2015, o débito de SIMPLES
NACIONAL (código 1507) n° de inscrição 12414003840-30 (processo n°
10183.512053/2014-35), relacionado no "Termo de Indeferimento de Opção pelo
Simples Nacional" de fl. 24, encontrava-se como devedor (em aberto) na situação de
"ATIVA NÃO AJUIZÁVEL EM RAZÃO DO VALOR".
7. Assim, uma vez que efetivamente esse débito de SIMPLES NACIONAL (código
1507) n° de inscrição 12414003840-30 inscrito em Dívida Ativa da União que motivou
o indeferimento da opção do contribuinte pelo Simples Nacional para o ano de 2015 não
foi regularizado até a data limite de 06/02/2015 permitida pela legislação, correto o
indeferimento do pedido de inclusão nessa sistemática de apuração.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, no qual apresenta as seguintes razões para reforma da decisão a quo:
a) Preliminarmente, afirma que em nenhum momento recebeu qualquer aviso ou
comunicado da inscrição dos débitos na dívida ativa da União.
b) No mérito, alega que a permanência do crédito tributário nos dois órgãos (RFB e
PGFN) induziu o contribuinte ao erro, que mesmo pagando o crédito tributário no
âmbito da RFB, culminou a sua exclusão do Simples Nacional.
A Resolução acima citada converteu o julgamento em diligência remetendo os
autos à Unidade Local, para se pronunciar a respeito dos seguintes quesitos:
a. O contribuinte teve ciência das inscrição dos débitos na dívida ativa da União?
b. Após a inscrição em dívida ativa é permitida a emissão das guias (DASN) no
âmbito da RFB?
c. Os pagamento efetuados pela recorrente, mesmo que em código e guia diversa,
são suficientes para quitação dos débitos em dívida ativa ou havia valores residuais após o prazo
para quitação das pendências?
Às fls 195/197 consta o Relatório de Diligência Fiscal com as conclusões da
fiscalização. Embora cientificada a recorrente não apresentou manifestação.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13151.720014/2015-56

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
As tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do mérito
A recorrente teve sua opção ao Simples Nacional indeferida, pois não teria
regularizado seus débitos perante a Fazenda Nacional, no prazo determinado pela Resolução
CGSN n° 94/2011 e ampliada para o ano de 2015 pela Secretaria-Executiva do Comitê Gestor do
Simples Nacional.
De acordo com o Termo de Indeferimento do Simples Nacional, haveria débitos
inscritos em Dívida Ativa na União.

Em uma de suas alegações a recorrente afirma que não foi cientificada da referida
inscrição em DAU do débito. Afirmação esta que é confirmada no Relatório de Diligência,
efetuada em razão do que foi decidido pela Resolução n°1402-001.281, conforme podemos
confirmar no trecho destacado abaixo:
a.
Conforme solicitação de informações à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PFN) e Despacho de Encaminhamento de fl. 101, não foi localizado nenhum
documento que comprove a cientificação do contribuinte acerca da Inscrição em
Dívida Ativa da União n° 12414003840-30, objeto do indeferimento da opção pelo
Simples Nacional.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13151.720014/2015-56

Ocorre que este fato de maneira alguma pode acarretar na invalidação do Termo
de Indeferimento, isto porque, tal notificação não é exigida pela legislação tributária.
Neste sentido o art 201 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código
Tributário Nacional (CTN), estabelece que a simples ausência do pagamento no prazo fixado em
Lei ou por decisão final proferida em processo administrativo fiscal já constitui dívida ativa
tributária, sendo que os requisitos para sua inscrição estão estabelecidos no art 202 do mesmo
diploma legal. Nota-se que em nenhum dos citados artigos exige-se a notificação do contribuinte
devedor.
Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza,
regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o
prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo
regular.
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente,
indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que
possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em
que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do
livro e da folha da inscrição.
Sendo assim, a ausência da notificação da inscrição em DAU não invalida o
indeferimento do Simples Nacional.
A recorrente ainda alega que, em 30/09/2014, efetuou o pagamento dos débitos
em aberto, sendo um pagamento de R$1.383,70 referente ao período de 05/2012 e outro
pagamento no valor de R$2.184,52 referente ao período de 07/2012.
No entanto, as pendência se mantiveram, sem que os pagamentos tivessem sido
alocados.
Ao perceber que ainda restavam pendências o contribuinte protocolou, em
04/11/2014, pedido de revisão de débito, antes do prazo de 06/02/2015, para sua regularização
para inscrição no Simples Nacional, conforme já relatado:
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13151.720014/2015-56

O resultado da análise, indeferindo seu pleito, somente ocorreu em 06/11/2015,
momento posterior, portanto, ao término do prazo para regularização dos débitos.

Segundo a recorrente o motivo pelo qual o débito inscrito não foi regularizado
pelo pagamento, foi que o Documento de Arrecadação do Simples (DAS) gerado pelo sistema
seria para quitação de débitos da RFB, no entanto, estes débitos já estavam inscritos em dívida
ativa.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13151.720014/2015-56

O Relatório de Diligência confirma a possibilidade de o contribuinte gerar um
DAS mesmo que os débitos já estivessem enviados à inscrição em dívida ativa e que os
pagamentos realizados pela recorrente foram insuficientes para quitar o total da dívida:
b. No momento da emissão do DAS pelo interessado, em 30/09/2014, ainda era
possível a emissão de DAS pela funcionalidade “Gerar DAS” do Programa Gerador
do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D),
mesmo que o débito já houvesse sido transferido à PGFN. Naquela época era
necessário que o contribuinte utilizasse a função “Consultar Débitos” para que o
sistema identificasse a transferência dos débitos para a PGFN, conforme orientação
do Manual do PGDAS-D e DEFIS 2012 a 2014:
(...)
c.
Os valores recolhidos pelo interessado em 30/09/2014 não são suficientes para
quitação dos débitos inscritos em Dívida Ativa da União devido à incidência de
Encargos Legais no momento da inscrição. Conforme consulta de cálculo
disponível nos Sistemas da PGFN, o valor do Encargo Legal para o pagamento em
30/09/2014 seria de R$356,82 (trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois
centavos). O valor pago pelo interessado seria suficiente para a quitação dos valores
do Principal, Multa e Juros, mas não do Encargo Legal. Telas e Extratos – Inscrição
e Cálculo anexado ao processo.
Não obstante o fato de o sistema informar ao contribuinte que deveria ser feita
consulta aos sistemas para verificar se houve a transferência dos débitos cobrados pela RFB, não
poderia haver a possibilidade de geração de um documento de arrecadação sem que já não
houvesse mais qualquer débito em cobrança controlado pelo agente arrecadador.
Esta falha no sistema de forma alguma poderia trazer prejuízo ao contribuinte.
Destaca-se, ainda, que a todo momento a recorrente procurou resolver suas pendências muito
antes do prazo estabelecido pela legislação do Simples Nacional para regulariza-las. Seu último
ato foi em 04/11/2014 com a protocolização de pedido de revisão de débito inscrito. No entanto,
a resposta a seu pleito se deu muito após o prazo para regularização fiscal, quando já não havia
mais nada a ser feito por parte da recorrente.
Sendo assim, por todo o exposto, voto por julgar procedente o recurso voluntário
apresentado para que seja deferido sua opção ao Simples Nacional referente o ano calendário de
2015.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13151.720014/2015-56

Fl. 220
DF CARF MF
Original